Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito Exequendo. Aparelhamento. Cheques. Correção monetária e juros de mora. Fórmula. Índice aplicável. Aviamento antes da edição da Lei no 14.905/24. Pretensão de aplicação da taxa SELIC durante todo o período da mora e antes da inovação legal. Matéria defensiva atinada com excesso de execução. Arguição. Ambiente apropriado. Embargos à execução. Preclusão temporal e consumativa. Renovação da arguição. Questão superada passível de arguição em ambiente próprio. Reexame. Impossibilidade. Eficácia preclusiva. Objetivo teleológico do processo. Preservação e prestígio. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação apresentada pela executada, fulcrada em excesso de execução derivado da adoção errônea da fórmula de cálculo do crédito exequendo, de modo a incidir, desde o vencimento dos títulos, apenas a taxa Selic à guisa de juros moratórios e correção monetária, na forma prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada pela Lei no 14.905/24.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição se subsistente excesso de execução, aferindo-se a viabilidade de aplicação da taxa Selic como fórmula de atualização e incremento do valor executado, a partir do vencimento dos títulos que aparelham a pretensão executória, e não a partir do advento da inovação ditada ao artigo 406, §1o, do Código Civil, perquirindo-se se viável a aplicação da taxa Selic sobre o crédito exequendo desde a qualificação da mora e exigibilidade da obrigação, isto é, em período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, com base na exegese do disposto na codificação civil em sua redação original.
III. Razões de decidir
3. As teses defensivas deduzidas em sede de execução de título extrajudicial devem ser aviadas no ambiente dos embargos do devedor, que são seu leito natural, ensejando que, expirado o prazo para formulação da lide incidental, torna-se processualmente inviável a formulação de questões que somente eram passíveis de serem formuladas naquele ambiente processual de natureza incidental, inclusive a alegação de equívoco quanto ao indexador a ser observado para atualização monetária e agregação de juros de mora sobre o crédito exequendo, porquanto atinada com alegação de excesso de execução.
4. Ultrapassado o momento processual legalmente previsto para o manejo de insurgência voltada ao reconhecimento de excesso de execução no ambiente de execução de título extrajudicial, ressoa inviável sua suscitação via de simples peticionamento aviado no curso processual, porquanto aperfeiçoada a preclusão da faculdade de formulação da defesa assegurada ao executado, devendo o executivo ser encaminhado ao seu desiderato natural em compasso com leito procedimental que lhe é próprio.
5. O erro na fórmula de correção e incremento do débito, resultando em apuração em montante superior ao devido, encerra matéria atinada com excesso de execução, e, portanto, tem sua sede própria nos embargos à execução, tornando inviável que, ultrapassada essa fase, a devedora, sob o prisma de que a matéria descerra natureza pública, reprise a faculdade da qual não se valera, porquanto, ainda que encerre matéria de ordem pública, não está infensa à preclusão, competindo à parte devedora, no momento apropriado, denunciar excesso no débito que a aflige, ainda que decorrente da fórmula de atualização e incremento manejada, e, permanecendo silente, a preclusão não pode ser ignorada sob a invocação da natureza da matéria que não ventilara oportunamente.
6. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, prestigiando a segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível ou na prática de ato ou faculdade processual não exercitados no tempo certo, daí porque, deixando o executado de aviar no momento adequado ação de embargos do devedor, instrumento apropriado para invocar excesso de execução decorrente do indexador utilizado para correção do crédito exequendo, inviável que formule incidentalmente petitório com aquele desiderato, porquanto, superado o momento processual apropriado, a matéria restara por suplantada. (CPC, arts. 507; 917, I e VI).
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.